Tribunal: TJDFT
Processo: 0700548-53.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVADAS AS DETERMINAÇÕES LEGAIS. CORROBORADO EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO ROUBO. PENA-BASE. PLURALIDADE DE MAJORANTES. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. QUANTUM DA PENA E REINCIDÊNCIA. ADEQUADO.
I - O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação no sentido de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)
II - Descritas de forma pormenorizada as características dos agentes pela vítima e apresentadas fotografias grandes e nítidas, não há qualquer irregularidade no reconhecimento realizado na Delegacia, o qual pode ser utilizado para a formação do convencimento, tanto mais quando corroborado em Juízo.
III - Inviável a absolvição quando as provas carreadas para os autos são suficientes para demonstrar o envolvimento dos réus no delito de roubo narrado na denúncia.
IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
V - Comprovado nos autos que a vítima foi mantida sob o jugo dos apelantes, por período de tempo superior ao necessário para a consumação do crime é de se manter a majorante relativa à restrição da liberdade.
VI - A jurisprudência admite que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
VII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VIII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.
IX - Recursos conhecidos e não providos.